Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704398-13.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, IVO JACO DE SOUZA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VÍTIMA SEGURADA PELO AUTOR. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO ACIDENTE E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE ABALROA POR TRÁS. NECESSIDADE DE QUE A PARTE DEMANDADA APRESENTE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA AFASTAR AS REFERIDAS PRESUNÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O boletim de ocorrência, por se tratar de ato administrativo, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade, a qual deve ser desconstruída pela parte contrária por meio de elementos robustos. 2. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira do veículo que trafega à frente, por inobservância do dever de cuidado e distanciamento, e demais normas de tráfego, especialmente as previstas nos arts. 26, 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa presunção, por ser relativa, também pode ser rechaçada, desde que a parte adversa apresente provas sólidas. 3. Conforme prevê o art. 373, II, do CPC, compete ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 3.1. No caso concreto, os réus não lograram desconstituir a presunção de serem os responsáveis pelo acidente e, portanto, devem ser condenados a ressarcirem a seguradora dos prejuízos materiais que esta suportou. 4. Apelação cível provida. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a presunção de culpa de motorista que trafega atrás do veículo é relativa, ou seja, o conjunto probatório deve estar em sintonia com os autos e a dinâmica do acidente. Entretanto, afirmam que não consta nos autos perícia e fotos dos veículos envolvidos ou do local do acidente, capazes de elucidar supostas alegações. Ressaltam que as provas juntadas são parciais em favor do segurado; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as provas apresentadas são indubitavelmente pobres, pois foram apresentadas de forma unilateral e sucinta, uma vez que não foram expostas, na ocorrência, as mínimas condições do acidente. Destacam, ainda, que no processo administrativo do sinistro, não houve descrição detalhada dos fatos ocorridos; c) artigo 341, parágrafo único, do CPC, asseverando que a negativa geral apresentada pela defesa é o meio adequado para se manifestar nos autos, porquanto não cabe ao curador especial o ônus da impugnação especificada dos fatos. Requerem que todas as publicações e intimações referentes ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome dos advogados ADILSON NERI PEREIRA, OAB/SP 244484 e LÍGIA ARAÚJO PEREIRA, OAB/SP 365.929. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC; 341, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando-se os autos, observa-se que os réus não lograram apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Há que se pontuar que os réus apresentaram contestação por negativa geral e o boletim de ocorrência apresentado pelo autor goza de presunção relativa de veracidade. Mais a mais, há presunção de culpa do motorista que colide na parte traseira, a qual deve ser refutada por prova robusta apresentada nos autos, o que, como visto, não é o caso dos autos. Portanto, conjugando-se o entendimento de que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade com a orientação da presunção de culpa do condutor que provoca abalroamento traseiro e, considerando-se ainda o ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC à parte demandada, conclui-se que o pedido autoral deve ser julgado procedente. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as publicações e intimações com relação aos recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. Indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023